Tribunal: TJES
Processo: 0025308-40.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Repetição de indébito
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025308-40.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ESPOLIO DE VITORIA MILAGRE SIQUEIRA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE APÓS O ÓBITO DO SEGURADO. RESPONSABILIDADE DO ESPÓLIO. LEGITIMIDADE PASSIVA VERIFICADA. RECURSO PROVIDO.

1.
Com o falecimento do segurado, cessam os direitos ao recebimento de proventos de aposentadoria, sendo devida a restituição dos valores indevidamente pagos após o óbito, sob pena de enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884 do Código Civil.

2.
A Lei Complementar Estadual nº 282/2004 prevê, em seu art. 16, § 2º, que o recebimento indevido de benefícios implica na devolução integral dos valores auferidos, independentemente de dolo, fraude ou má-fé.

3.
A responsabilidade do espólio abrange a totalidade dos valores indevidamente recebidos até a partilha definitiva dos bens, conforme art. 1.997 do Código Civil, sendo irrelevante se os valores foram sacados por terceiros.

4.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0025308-40.2018.8.08.0024

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ESPÓLIO DE VITORIA MILAGRES SIQUEIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
INSTITUTO DE PREVID
Ê
NCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
em face da r. sentença que, nos autos da “
ação
ordinária
” ajuizada pelo apelante em face do
ESPÓLIO DE
VITORIA MILAGRES SIQUEIRA
,

julgou extinto o feito sem análise do mérito, ante a ilegitimidade passiva do réu.

Em suas razões, o apelante requer a reforma da r. sentença, alegando, em suma, que o espólio possui legitimidade para responder pelas dívidas do
de cujus
.

Aduz, ainda, que a decisão fora proferida de forma surpresa, violando os arts. 9º e 10 do CPC.

Contrarrazões no id. 8843592 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0025308-40.2018.8.08.0024

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ESPÓLIO DE VITORIA MILAGRES SIQUEIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
INSTITUTO DE PREVID
Ê
NCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
em face da r. sentença que, nos autos da “
ação
ordinária
” ajuizada pelo apelante em face do
ESPÓLIO DE
VITORIA MILAGRES SIQUEIRA
,

julgou extinto o feito sem análise do mérito, ante a ilegitimidade passiva do réu.

Em suas razões, o apelante requer a reforma da r. sentença, alegando, em suma, que o espólio possui legitimidade para responder pelas dívidas do
de cujus
.

Aduz, ainda, que a decisão fora proferida de forma surpresa, violando os arts. 9º e 10 do CPC.

Contrarrazões no id. 8843592 pelo desprovimento do recurso.

Pela r. sentença, a magistrada primeva reconheceu a ilegitimidade passiva do espólio demandado para responder pelos créditos indevidamente depositados na conta do falecido.

Pelo que denoto, a Sra. Vitoria Milagre Siqueira faleceu em 13/08/2013, ao passo que os depósitos indevidos foram realizados em momento posterior, a saber, nos meses de setembro de 2013 a janeiro de 2014.

A responsabilidade pela restituição de valores pagos indevidamente após o óbito decorre do princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884 do Código Civil, segundo o qual
“aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido”
.

A Lei Complementar Estadual nº 282/2004 também é clara ao prever, em seu art. 16, § 2º, que o recebimento indevido de benefícios deve ser integralmente restituído, independentemente de dolo, fraude ou má-fé, sendo irrelevante, para fins de restituição, se os valores foram sacados por terceiros ou permanecem na conta do falecido.

No caso dos autos, então, compreendo que a responsabilidade do espólio abrange o total do valor depositado indevidamente, conforme os preceitos legais mencionados.

Não há que se falar em impossibilidade de devolução dos valores sacados – ainda que por terceiros –, pois, enquanto não houver a partilha definitiva dos bens do espólio, a herança responde pelas obrigações deixadas pelo falecido, inclusive a devolução de valores recebidos indevidamente, conforme disposto no art. 1.997 do Código Civil, sendo o espólio parte legítima para responder pela restituição integral do montante pago indevidamente pelo ente previdenciário.

Pelo exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença, reconhecendo a legitimidade da parte demandada, devendo o feito tramitar em primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 02/12/2024 a 06/12/2024:

Acompanho o E. Relator.